Tribunal: STF
Processo: Rcl 45653
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de Aldinei Roberto Camilo, asseverando haver o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco Rocha, no processo nº 1002760-92.2020.8.26.0198, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Conforme narra, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade destinada ao fechado, em situação de superlotação. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado, uma vez que a ausência de vaga em unidade penal apropriada não autoriza a permanência do condenado em regime prisional mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em custódia domiciliar ou em regime aberto e a dispensa do uso de tornozeleira se indisponível o equipamento. Pretende a confirmação da providência.
    2. A leitura das informações revela que, embora ocorrida progressão ao regime semiaberto, o custodiado permanece impedido de usufruir os benefícios ante a pandemia de covid-19. Confiram trecho da manifestação:
    […] 
    Em 23/09/2020, o executado requereu a progressão ao regime semiaberto. O lapso para a concessão da benesse se deu em 14/11/2019. Após manifestação do Ministério Público, favorável à concessão do benefício, em 06/10/2020, foi deferida ao executado a progressão ao regime semiaberto.
    [...]
    Atualmente o executado encontra-se recolhido na Penitenciária 1 “Mário de Moura e Albuquerque” de Franco da Rocha, em regime fechado; entretanto, conforme consulta extraída do sistema SIVEC (em anexo, página 93), o executado usufruiu de Saída Temporária de Natal 2020/ Ano Novo 2021.
    [...] 
    A óptica adotada discrepa do teor do verbete vinculante nº 56: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 641.320/RS, fixou tese nestes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    A autoridade reclamada deve atentar para as balizas firmadas no enunciado vinculante e, por consequência, no acórdão do extraordinário, possibilitando a prisão em unidade adequada ou implementando regime menos gravoso.
    3. Defiro a liminar, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco Rocha, no processo nº 1002760-92.2020.8.26.0198, que assegure ao reclamante a custódia em unidade adequada ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, o aberto. Ausente casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator